Tribunal: TJMT
Processo: 1002118-18.2017.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002118-18.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IZAIRA NOBRE FERREIRA - CPF: 357.944.539-15 (EMBARGANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), IZAIRA NOBRE FERREIRA - CPF: 357.944.539-15 (EMBARGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), IZAIRA NOBRE FERREIRA - CPF: 357.944.539-15 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AO ARGUMENTO DE QUE O CAUSÍDICO NÃO OBTEVE ÊXITO EM ACESSAR O LINK PARA PARTICIPAR DA SESSÃO DE JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TENHA OCORRIDO QUALQUER FALHA NO SISTEMA DISPONIBILIZADO EM SEU FAVOR – OMISSÃO QUANTO AOS JUROS DE MORA RECONHECIDA PARA DETERMINAR QUE SOBRE O MONTANTE A SER RESTITUÍDO À EMBARGANTE DEVEM INCIDIR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO (NO CASO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU A PARTIR DE 14/08/2018) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Não há falar em nulidade do julgamento diante da alegação de impossibilidade de realizar sustentação oral quando não há comprovação de que o causídico tenha sido obstado por problemas atribuídos a falhas no sistema disponibilizado em seu favor.

As funções dos embargos de declaração são de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide não podendo ser utilizado para reapreciar a matéria já julgada.

Embora a Embargante tenha discordado do valor atribuído ao imóvel em laudo apresentado pela Instituição Financeira, todavia quando oportunizada a fazer provas

poderia ter requerido a realização de provas, inclusive, pericial para contrapor referido laudo, no entanto, quedou-se inerte pleiteando apenas pela realização de prova testemunhal.

A parte deve pleitear a produção de provas em momento adequado durante o trâmite processual.

Havendo omissão com relação a incidência de juros de mora no montante a ser devolvido à Recorrente deve ser acolhido os embargos neste ponto, de forma que os juros de mora no montante a ser restituído à Embargante deve ocorrer no percentual de 1% ao mês, desde a citação (
no caso desde o comparecimento espontâneo aos autos ocorrido em 14/08/2017
).

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1002118-18-2017

EMBARGANTE: IZAÍRA NOBRE FERREIRA

EMBARGADO BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Izaíra Nobre Ferreira
, em face do acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante, reconhecendo a nulidade dos leilões extrajudiciais, tendo em vista a ausência de intimação da Recorrente para purgar a mora até a assinatura do Auto de arrematação, reconhecendo, contudo, que diante da impossibilidade de retorno das partes ao
status quo ante
, tendo em vista que o imóvel já foi adquirido por terceiro de boa fé,
deve ser acolhido o pedido subsidiário da autora/Apelante
a fim de converter em perdas de danos
para que a Instituição financeira devolva o valor do imóvel, no importe de
R$ 90.000,00 (noventa mil reais)
, conforme avaliação realizada na data de
13.09.2016
, Id. 13147434, com abatimento do valor da dívida, no montante de
R$ 37.595,26
(trinta e sete mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos),
corrigidos na forma determinada na sentença,
para que sejam compensados, devendo o que sobejar ser devolvido a autora.

Nas razões recursais a Embargante sustenta que no caso não foi oportunizado à defesa a realizar sustentação oral, sendo nulo o julgamento por cerceamento de defesa.

Alega que na ocasião do julgamento requereu no prazo legal sustentação oral por videoconferência por meio da ferramenta clickjud em 29/11/2023, no entanto, ao solicitar ingresso no link não obteve admissão e apesar de solicitar no contato disponibilizado no youtube, até a presente data não obteve resposta.

Alega que a sustentação oral é direito assegurado na legislação e, no caso, implicou em prejuízo à defesa, uma vez que obstou que os apontamentos da Embargante fossem verbalizados aos julgadores que compuseram o
quórum
ampliado.

Assevera que o voto vencedor reconheceu que quando oportunizada a Embargante não requereu a realização de prova pericial a fim de infirmar o laudo apresentado pela Instituição Financeira, no entanto, em momento algum as partes suscitam a necessidade de realização de prova pericial para eventualmente infirmar o referido laudo.

Alega que caso houvesse oportunizado à mesma o direito de prévia manifestação a Embargante poderia suscitar a imprescindibilidade de prova pericial avaliatória, acrescentando, ainda, que havia pleiteado a conversão do julgamento em diligência para realização de avaliação mercadológica do imóvel objeto dos autos, havendo possibilidade de nova avaliação do bem, havendo fundada dúvida como ocorre nos autos, conforme artigo 873 do CPC.

Sustenta que por se tratar de obrigação contratual os juros de mora de 1% ao mês devem ocorrer desde a citação suprida no caso pelo comparecimento espontâneo ocorrido em 14/08/2017, alegando que a sentença ao fazer a conversão em perdas e danos,
indicou que “tais valores, deverão ser corrigidos monetariamente, desde as respectivas datas pelo INPC, para que sejam compensados, devendo o que sobejar ser devolvido a autora,
deixando de prever a incidência de juros moratórios.
Sendo que o

acórdão nada se manifestou, implicando em negativa de prestação jurisdicional, face ao prejuízo as normas Constitucionais no Art. 5o, XXXV, LIV, LV. Art. 93, IX da CF.

Alega que o voto vencedor constou que a Instituição financeira apresentou laudo de avaliação do imóvel em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), sendo que embora a Apelante tenha afirmado que o imóvel possui valor superior em torno de R$ 282.954,16 (duzentos e oitenta dois mil quinhentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos), no entanto, quando oportunizada não requereu a realização de prova pericial a fim de eventualmente infirmar o laudo apresentado pela Instituição Financeira”

Alega que, no entanto, a própria Apelada havia promovido leilão do imóvel no valor de R$ 282.954,16 (duzentos e oitenta dois mil quinhentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos), de forma que a alegação de que o valor do imóvel seria de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), conforme laudo de avaliação não prospera, ademais, o valor venal constante do IPTU em 2021 correspondia a R$ 127.951,50 (cento e vinte e sete mil novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos).

Alega também que
o Apelante não cumpriu com a obrigação que a Lei lhe impõe de dar ciência inequívoca ao devedor fiduciante, por meio da sua intimação pessoal, facultando-lhe a purga da mora antes dos atos expropriatórios. No caso, é incontroverso nos autos que, uma vez não conseguida a notificação pessoal, o Apelante procedeu aos atos expropriatórios contando apenas com a intimação da Apelada via edital, o que não é permitido, acrescentando, ainda, que na Apelação requereu a conversão do julgamento em diligencia para realizar avaliação do imóvel que não foi apreciado no caso.

Pugna pelo provimento do recurso para acolher a alegação de nulidade do acórdão por cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizada a fazer sustentação oral e, no mérito, conceder efeito modificativo ao acórdão para condenar a Recorrida a fazer a devolução do valor correspondente a R$ 282.954,16 (duzentos e oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos) em 17/11/2016 com abatimento do valor da dívida, sendo que tais valores, deverão ser corrigidos monetariamente, desde as respectivas datas pelo INPC, para que sejam compensados, devendo o que sobejar ser devolvido a autora, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação suprida
in casu
pelo comparecimento espontâneo ocorrido em 14/08/2017 (id 94114681), ou em ultima hipótese converter o julgamento em diligencia para proceder a avaliação judicial do imóvel objeto dos autos.

Não há contrarrazões conforme certidão ID 204188682.

É o relatório

Data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado trata-se de Embargos de Declaração no qual, o Embargante sustenta a nulidade do acórdão em razão de cerceamento de defesa aduzindo requereu no prazo legal sustentação oral por vídeo conferência por meio da ferramenta clickjud em 29/11/2023, no entanto, ao solicitar ingresso no link não obteve admissão e apesar de solicitar no contato disponibilizado no youtube, até a presente data não obteve resposta, acrescentando que diante da impossibilidade de realizar sustentação oral ocorreu prejuízo à defesa.

Em razão de tais alegações foi determinado que a Secretaria certificasse
sobre eventual problema técnico ou se ocorreu impossibilidade de ingresso no link como sustentado pela Embargante sobrevindo a informação constante do ID 21971366-7 com o seguinte conteúdo:

“certifico, em cumprimento ao despacho proferido no id. 204514195, que na véspera da sessão, qual seja, 28/11/23, foi encaminhado o link para o advogado Itamar de Camargo, conforme anexo. Ocorre que ao ser apregoado o julgamento da Apelação, o presidente chamou o nome do advogado e não obteve resposta, conforme se verifica no tempo 1:25:14 no link do youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Ch2bTDShHJ0. Verifica-se ainda que a turma julgadora aguardou um determinado tempo e continuou sem resposta do advogado. Em que pese o douto patrono alegar que não obteve resposta da assistente de Plenário no dia 29/11/23 às 09:38
(dia da sessão, após ser apregoado o processo)
, é importante salientar que a sessão se inicia às 08h30 e é dever do advogado fazer o acompanhamento da sessão pela sala virtual do aplicativo Microsoft Teams conforme link enviado previamente. É o que tenho a informar.

Apesar das alegações da Embargante é sabido que há toda uma sistemática para possibilitar a sustentação oral na sessão de julgamento e, embora a Embargante tenha alegado que ao solicitar o ingresso no link não obteve admissão para participar do julgamento, no entanto, não carreou elementos que possam corroborar referida assertiva.

Neste contexto, embora a parte Embargante tenha afirmado que ocorreu travamento do seu acesso ao referido link, no entanto, não há demonstração de que eventualmente tenha ocorrido por fator imputável ao seu regular funcionamento do sistema neste Tribunal de Justiça.

Necessário anotar ademais, que embora tenha alegado que o canal disponibilizado não atendeu e que caso tivesse atendido os julgadores aguardariam a solução do problema técnico que obstou seu ingresso no link, no entanto, não há qualquer comprovação de que tenha ocorrido algum problema técnico com o sistema disponibilizado à parte no dia do julgamento, não havendo como acolher a pretensão em anular o acórdão pelos fundamentos sustentados.

No mais, apesar de ter alegado que a impossibilidade de realizar sustentação oral tenha causado prejuízo à defesa, especialmente, com relação ao valor do imóvel objeto de questionamento nos autos, no entanto a decisão foi proferida com embasamento nas provas acostadas ao processo, especialmente, laudo de avaliação do imóvel que a parte Embargante não produziu provas no momento oportuno para infirmar como já fundamentado.

Com relação ao valor do imóvel a parte Embargante pretende que seja acolhido o
correspondente a R$ 282.954,16 (duzentos e oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos) em 17/11/2016, ou realizada a avaliação do imóvel com a conversão do julgamento em diligência.

Ocorre que a decisão encontra-se devidamente fundamentada nas provas existentes nos autos,
valendo ressaltar que quando oportunizada a Embargante a fazer eventual prova ou requerer prova pericial, ou mesmo requerer nova avaliação do imóvel em

momento adequado para tal finalidade, requereu apenas a produção de prova testemunhal de forma que não há como acolher sua pretensão recursal.

Cumpre anotar que a decisão foi proferida com a seguinte fundamentação:

“Conforme ressai dos autos a Apelante aderiu em 10/03/2011 à Cédula de Crédito Bancário Pessoal
com Alienação Fiduciária de Bens
Imóveis n.o 237-1583- 10032011 no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), assumindo o compromisso de pagar 120 (cento e vinte) parcelas mensais de R$ 759,04 (setecentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos), com início em 16/04/2011 e término previsto para 16/03/2021. O pagamento foi ajustado por meio de débito em conta.

Consta que na época era casada com José Virgílio Henes, que assinou a operação na condição de avalista.
O imóvel dado em garantia real do contrato em caráter fiduciário é o lote urbano n.o 24 com área de 600m2 e 119m2 de área construída (pendente de averbação), localizado na Av. Pernambuco, 284 – S, Quadra 120, Loteamento Cidade Nova, e é objeto da matrícula 21.086 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT.

O registro da alienação se deu por meio do R-6/21.086, de 10/03/2011; na época, o bem foi avaliado em R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

Consta dos autos que a Apelante confessou que
após a separação de seu
ex
cônjuge deixaram de adimplir as prestações do empréstimo
e que não sabia informar quais prestações foram debitadas na sua conta,
situação que ensejou a consolidação da propriedade do imóvel nas mãos do Banco Bradesco S/A na forma da Lei 9.514/1997, sendo averbado na matrícula 21.086 em 24/08/2016 a AV-7/21.086

De acordo com o registro, foi realizado o procedimento constante do artigo 26 da Lei Federal no 9.514/1997, em face dos devedores fiduciários sem que houvesse a purgação da mora.

Em 13/02/2017, averbou-se o AV-8/21.086 a pedido do Apelado que considerou quitada a dívida decorrente da alienação fiduciária constante no R-6/21.086 em virtude dos leilões negativos datados de 17/11/2016 e de 28/11/2016, tendo sido cumprida a exigência do artigo 27 da Lei 9.514/97, dando-se por extinta a dívida de Izaira Nobre Ferreira e José Virgílio Henes.

A Recorrente ajuizou Ação Cautelar em 08/06/2017, sustentando, em síntese,
que há vício insanável
no Procedimento de Consolidação de Propriedade a que alude o artigo 26 da Lei 9.514/97
,
tendo em vista que não foi validamente constituída em mora
e que ainda não foi intimada
das datas dos leilões, bem como que o lance mínimo para a primeira oferta estava muito acima do real valor de mercado.

Requereu, ao final, a suspensão dos efeitos da AV-7/21.086 (24/08/2016), atinente à consolidação da propriedade na matrícula 21.086 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, e da AV-8/21.086 (13/02/2017), que extinguiu o contrato bancário face à negativa dos leilões extrajudiciais.

Com relação a alegação da Apelante de que há vício insanável no Procedimento de Consolidação de Propriedade a que alude o artigo 26 da Lei 9.514/97, porque não teria sido constituída em mora não prospera.

Com efeito, ressai dos autos que o Oficial Substituto do Cartório, Sr. Marcilio Miranda de Souza, esteve no endereço do imóvel - Av. Pernambuco, 284 –S, Quadra 120, Loteamento Cidade Nova – em 04 (quatro) oportunidades (11/11/2015, 26/11/2015, 02/12/2015 e 05/01/2016), e em nenhuma delas encontrou a Apelante.

No entanto, posteriormente, obteve êxito, certificando que em 09/06/2016, às 11h36min, notificou pessoalmente a devedora principal e que, apesar de ter ouvido o inteiro teor da notificação (existência da dívida), recusou-se a assinar o documento.

Com relação a constituição em mora da devedora é cediço que quando o devedor fiduciante torna-se inadimplente, no todo ou em parte, o credor fiduciário – em expectativa real de direito de propriedade – deverá notificá-lo assegurando-lhe prazo de carência, previsto em contrato, para que pague o valor devido; impondo a lei, por consequência imediata, a transferência da propriedade em favor do fiduciário caso não pague.

Para fins do disposto no artigo 26 da Lei 9.514/97, preceitua o § 1o que compete ao credor fiduciante instaurar procedimento administrativo no Cartório de Registro de Imóveis no qual se encontra registrado o imóvel, o que dá ensejo à emissão de notificação a ser cumprida pelo Oficial de Registro para que, no prazo de 15 (quinze) dias, o devedor satisfaça a prestação vencida e as que vencerem até a data do pagamento, acrescida dos juros convencionais, das penalidades e dos demais encargos contratuais, além dos tributos e despesas com a cobrança e intimação.

No caso, a inadimplência da Apelante é fato incontroverso, pois confessou isso em sua exordial quando disse que, em 08/07/2013, divorciou-se de José Virgílio Henes e ambos deixaram de adimplir as prestações do empréstimo.

Quanto a sua notificação acerca do procedimento em questão resta demonstrado nos autos
,
valendo ressaltar que conforme visto,
há a prova documental firme e incontestável produzida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT no sentido de que a Apelante foi encontrada na residência objeto da alienação fiduciária em 09/06/2016, às 11h36min, e que ouviu a leitura do documento oficial de constituição em mora feita pelo Oficial Substituto do Cartório, Sr. Marcilio Miranda de Souza,
recusando-se a exarar sua assinatura do comprovante de recebimento
.

A declaração do Oficial Substituto do Cartório, pessoa imparcial e desinteressada no desate da causa, não foi infirmada pela Recorrente
.

Com efeito, consta do mencionado procedimento, que o Oficial esteve no endereço do imóvel em 04 (quatro) oportunidades (11/11/2015, 26/11/2015, 02/12/2015 e 05/01/2016), e somente na quinta vez encontrou a devedora,
estando perfectibilizada a mora e, por corolário, todo o Processo Administrativo n.o 10.556 que, concluiu pela consolidação da propriedade do Imóvel nas mãos do Banco. Por isso, a meu sentir, foi observado o determina o artigo 26, § 1o, da Lei 9.514/97.

Este contexto,
se a Apelante e o avalista José Virgílio Henes foram validamente intimados/notificados em 09/06/2016 e em 04/12/2015, respectivamente, para purgarem a dívida atualizada em 28/10/2015 no valor de R$ 37.595,26 (trinta e sete mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos), e optaram em se manter silentes,
não há outra conclusão a não ser validar
,
na íntegra, o processo que consolidou a propriedade do lote urbano n.o 24 com área de 600m2 e 119m2 de área construída (pendente de averbação), objeto da matrícula 21.086 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, nas mãos do 2o Apelante.

Por isso, não há falar em invalidade ou existência de vício insanável no Procedimento de Consolidação de Propriedade a que alude o artigo 26 da Lei 9.514/97, porque não foi validamente constituída em mora, sendo válido o registro do AV-7/21.086, de 24/08/2016, tendo em vista que devidamente comprovado o preenchimento do requisito do artigo 26, § 7o, da Lei Federal no 9.514/1997, restando comprovado que a devedora foi constituída em mora.

No pertinente a alegação de ausência de intimação e necessidade de intimação pessoal acerca das datas dos leilões

extrajudiciais,

cumpre anotar que a Lei 13.465 de 11/07/2017 alterou alguns dispositivos da Lei 9.514/97, entre eles o artigo 27 que trata do leilão público, sendo alterada a redação do § 1o, bem como os §§ 2a A e 2o B
dispondo que as datas e horários dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive, no endereço eletrônico senão vejamos:

Artigo 27. Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes.

§ 1o Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI do art. 24, será realizado o segundo leilão, nos quinze dias seguintes. (Revogado) § 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017).

§ 2o No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

§ 2o- A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

§ 2o -B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos.

Portanto
de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça há necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciário sobre os leilões para que este possa purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação.

No caso, conforme consta dos autos, a Apelante apresentou comprovação no sentido de que na época em que ocorreram os leilões encontrava-se residindo em Campo Largo/PR, para onde teria se mudado,
vindo esporadicamente
à Comarca de Lucas do Rio Verde apresentando provas testemunhais, além de contrato de locação bem como certidão de casamento que comprova sua ocorrência em 17/03/2017, na cidade de Campo Largo/PR, corroborando, assim seus argumentos de que quando da realização dos leilões se encontrava em outro Estado não tendo ocorrido sua intimação na forma acerca dos leilões do imóvel em questão, ademais, a própria Instituição Financeira alega que seria desnecessário tal intimação.

Neste contexto, efetivamente, deve ser reconhecida a nulidade do procedimento referente ao leilão, uma vez que não foi a Apelante oportunizada a purgação da mora antes da assinatura do auto de arrematação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No mais, consta da sentença como não há possibilidade de restituição do imóvel à autora, com retorno ao
status quo ante
,
eis que o imóvel fora alienado a terceiro de boa-fé, nos termos do Art. 499 do NCPC.

Neste contexto, constata-se da peça inicial que
há pedido subsidiário formulado pela Autora
/ Apelante
a fim de converter a obrigação de fazer em perdas e danos
para que a Instituição Financeira faça a devolução do valor do imóvel que sustenta ser de R$ 282.954,16 (duzentos e oitenta dois mil quinhentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos), conforme petição ID 118653084), abatendo-se o valor da dívida correspondente a R$ 37.595,26 (trinta e sete mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos
).

Na sentença constata-se que o Juízo acolheu referido o pedido subsidiário e levou em consideração o valor do imóvel constante do Laudo ID 118653093, cuja avaliação é de R$ 90.000,000 (noventa mil reais), datada de 13/09/2016 fazendo o abatimento do valor da dívida R$ 37.595,26 (trinta e sete mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos).

A Apelante pretende que seja considerado o valor do bem que afirma ser de R$ 282.954,16 (duzentos e oitenta dois mil quinhentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos).

Ocorre que a Instituição Financeira apresentou laudo de avaliação do imóvel em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), sendo que embora a Apelante tenha afirmado que o imóvel possui valor superior em torno de R$ 282.954,16 (duzentos e oitenta dois mil quinhentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos),
no entanto quando oportunizada não requereu a realização de prova pericial a fim de eventualmente infirmar o laudo apresentado pela Instituição Financeira.

Neste contexto, tenho que deve prevalecer o laudo de avaliação do imóvel em R$ 90.000,00 (noventa mil reais)”.

No caso como já mencionado a Instituição Financeira apresentou laudo de avaliação do imóvel ID 118653093 realizado em 13/09/2016 apresentando valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Quanto a Autora/Embargante embora oportunizada pleiteou apenas a produção de prova testemunhal, conforme se verifica no ID 118653110, quando

referido laudo já havia sido juntado aos Autos pela Instituição Financeira, de forma que poderia a Embargante naquela oportunidade ter requerido nova avaliação visando

contrapor referido laudo o que não fez
,

e somente em sede recursal requereu

nova avaliação do bem o que não foi acolhido mesmo porque referida matéria já estava certamente preclusa nos autos.

Diante desse quadro a questão referente a avaliação do imóvel encontra-se analisada e está em conformidade com a prova produzida nos autos, não havendo como acolher a pretensão recursal para reconhecimento de valor diverso no presente embargos de declaração.

Com relação a incidência de juros de mora no montante a ser restituído à Embargante constou no acórdão que referido valor deve ser corrigido na forma constante da sentença.

No entanto, embora tenha sido determinada a incidência de correção monetária pelo INPC o
decisum não determina a incidência de juros de mora
, sendo que neste
ponto em específico, assiste razão à Embargante
, havendo necessidade de determinar a incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (no caso desde o comparecimento espontâneo aos autos ocorrido em 14/08/2017).

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial aos embargos de declaração
apenas para determinar que sobre o montante a ser restituído à Autora/Embargante deve ocorrer incidência de correção monetária pelo INPC

na forma determinada na sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação no caso suprida pelo comparecimento espontâneo do demandado em
14/08/2017. (ID 118653058).

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024